Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA LIQUIDA. PARÂMETROS CLAROS. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DE VANTAGEM PROTER LABOREM. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao auxílio-alimentação, ao adicional de insalubridade e ao abono de permanência. Por sua vez, a autora afirma que no dispositivo da sentença não constou o valor certo, tendo ficado com valor ilíquido, e que a contadoria terá dificuldades em definir o valor a ser corrigido.
2. No tocante ao recurso da autora, não há que se falar em iliquidez da sentença, pois esta estabelece com clareza os parâmetros da condenação, sendo o valor de fácil apuração mediante simples cálculos aritméticos.
3. Ademais, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. No caso, a autora não fez o confronto com a decisão a fim de esclarecer o motivo da incorreção dos valores estabelecidos no dispositivo da sentença, mormente quando as verbas consignadas no dispositivo da sentença tiveram como parâmetro correto o contracheque referente ao mês anterior à data da aposentadoria. Deixou, portanto, de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma pleiteada.
4. No tocante ao recurso do Distrito Federal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. O adicional de insalubridade, contudo, não deve incidir na base de cálculo da licença prêmio em pecúnia, conforme súmula 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que fixou a seguinte tese: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” (PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, Data do julgamento: 12/11/2021).
6. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo ao adicional de insalubridade.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, em parte, apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa ao adicional de insalubridade. Mantida nos demais termos. Condeno a parte autora, recorrente vencida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.